Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO. PERCEPÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 118, caput, da Resolução n. 14 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) dispõe que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.
2. A análise quanto ao grau de percepção do vazamento deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar.
3. Agravo de instrumento desprovido.